Tribunal: STF
Processo: AI 100334
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
DECISÃO TRABALHISTA QUE SE LIMITOU A NÃO CONHECER DE RECURSO POR
ENTENDE-LO INCABIVEL.
-SE A DECISÃO ATACADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FICOU NESSA
PRELIMINAR DE NATUREZA PROCESSUAL, O DESPACHO ORA AGRAVADO TINHA DE
ATER-SE A ESSE ASPECTO, NÃO PODENDO EXAMINAR O MÉRITO DA QUESTÃO QUE
NÃO FOI EXAMINADO POR ELA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.